Tribunal: TJPA
Processo: 0007531-24.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10382 - Anulação
Data de julgamento: 2020-06-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0007531-24.2015.8.14.0301
APELANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO, MUNICIPIO DE BELEM

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO, PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

APELADO: RENATO VIEIRA DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO.
NOMEAÇÃO PARA CARGO DE PROFESSOR. ESTÁGIO PROBATÓRIO. APROVEITAMENTO DO PERÍODO TRABALHADO NO CARGO
ANTERIOR IDÊNTICO, PORÉM EM OUTRA LOCALIDADE. IMPOSSIBILIDADE. ROMPIMENTO DO VÍNCULO FUNCIONAL. NOVO ESTÁGIO PROBATÓRIO. IMPRESCINDIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ.

1 - Como é cediço, a exoneração rompe o vínculo funcional existente entre o servidor e o Poder Público e, na nomeação, forma de provimento originário de cargo público, há a formação de um novo vínculo funcional, de inequívoca autonomia, não se considerando o tempo anteriormente laborado, ressalvados os fins especiais, legalmente previstos, ex vi da contagem de tempo para aposentadoria.

2 – A jurisprudência do STJ é sedimentada quanto à matéria tratada nestes autos, pois o reingresso do servidor no serviço público, mediante aprovação em concurso público, ainda que na mesma carreira, ou seja, independentemente de haver ocupado cargos de atribuições semelhantes ou não, vinculados ao mesmo órgão ou não, não lhe confere o direito de contagem do tempo anterior para fins de promoção ou progressão funcional.

3 -
A estabilidade do servidor público em cargo anterior não afasta a necessidade de submissão ao estágio probatório no novo cargo, pressuposto de aptidão para permanecer na ocupação decorrente de novel concurso público, sendo imprescindível a avaliação do desempenho para o exercício do novo enquadramento, ainda que idêntico ao ofício do qual se desligou.

4 - Não pode a Administração federal, estadual ou municipal ampliar o prazo fixado pelo
Texto Constitucional
, porque estaria restringindo direito do servidor público; mas também não pode diminuí-lo ou estendê-lo a outros servidores que não os nomeados por concurso, porquanto estaria renunciando a prerrogativas constitucionais consideradas essenciais na relação Estado-agente administrativo.
Não sendo lícito ao ente federado renunciar a essas prerrogativas, nula e de nenhum efeito disposição estatutária em desacordo com o preceito constitucional
.

5 - Ante a improcedência dos pedidos da inicial, inverto ônus de sucumbência, para condenar o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios, ficando suspensa a cobrança em razão do apelado ser beneficiário da justiça gratuita.

6 -
Remessa Necessária

e

Apelações Cíveis conhecidas e providas
em sua totalidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Remessa Necessária e Apelação Cível nº 0007531-24.2015.8.14.0301, da Comarca de Belém/PA.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de direito público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer da Remessa Necessária e Apelações Cíveis e dar-lhes provimento,
nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), 08 de junho de 2020.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária e Recursos de Apelação Cível interpostos pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM E MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, contra sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª

Vara de Fazenda da Capital que, nos autos da
Ação de Nulidade de Ato Administrativo c/c pedido de Tutela Antecipada
interposta por
RENATO VIEIRA DE SOUZA
, julgou procedente o pedido do autor.

Em síntese, na exordial, o autor relata que é servidor público municipal ocupante do cargo efetivo de professor licenciado pleno - MAG.04 - Referência 11, Subgrupo 111 do Grupo Magistério - Área de Atuação: Artes, admitido mediante concurso público, nomeado por meio do Decreto n°71.475/2012-PMB, em 30/1/2012, encontrando-se em fase de cumprimento de estágio probatório.

Sustenta que, anteriormente a essa aprovação, já era servidor concursado, no mesmo cargo, na Secretaria Municipal de Educação - SEMEC, desde 30/09/2002, conforme Decreto n° 40.811/2002-PMB, já havendo adquirido estabilidade em tal cargo, exercido há doze anos, porém com lotação no Distrito de Mosqueiro, em Belém.

Por essas razões, requereu administrativamente sua dispensa do cumprimento do Estágio Probatório com embasamento no Decreto nº 24.333/92, em seu art. 1°, parágrafo único, que teve sua redação alterada pelo Decreto Municipal n° 28.514/1996, porém seu pedido foi negado.

Assim, pugnou pela concessão da tutela antecipada, para que fosse suspenso o ato administrativo, e no mérito, (Id. 1329156 - Pág. 3/8).

Sobreveio sentença julgando procedente o pedido inicial, declarando nulo o ato que indeferiu ao autor a dispensa do cumprimento estágio probatório, determinando ao Município de Belém que reconheça tal cumprimento, bem com a estabilidade do requerente, extinguindo o processo com resolução do mérito, fixando custas e honorários em 20% (vinte por cento) do valor da condenação a serem pagos pela parte sucumbente (art. 85, §3°, I, do CPC).

Irresignado, o Município de Belém interpôs recurso de apelação cível, alegando a ausência de vicio no ato administrativo, haja vista que se deu em observância a legalidade, e ainda, que o Decreto nº 24.333/92 viola o §4º, do art. 41 da Constituição, e que o servidor não tem direito adquirido a regime jurídico, pugnando pela reforma da sentença. (Id nº 1329217)

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso, (Id.1329218).

O Ministério Publico interpôs recurso de apelação, reafirmando a inconstitucionalidade do Decreto nº 24.333/92, art. 1°, parágrafo único, e pugnando pela reforma da decisão (Id.1329219).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Instado a se manifestar o Ministério Público de Segundo Grau pronunciou-se em sede de reexame necessário, pela reforma da sentença e pelo conhecimento e provimento do recurso de Apelação Cível.

É o relatório.

VOTO

Considerando que o recurso deve observar a legislação vigente na data em que proferida a decisão recorrida, passo a aplicar o CPC/73 ao exame da matéria, haja vista a prolação da sentença ser anterior à vigência da nova lei processual.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos recursos de apelação e do reexame necessário, passando a sua análise conjunta ante a similitude de razões.

O cerne da questão está em verificar a nulidade ou não do ato administrativo que negou o requerimento realizado pelo apelado que deseja a dispensa do estágio probatório passando a gozar da estabilidade, uma vez que era concursado no mesmo cargo (Professor Licenciado Pleno – Artes/ Belém) que agora exerce, porém em localidade diferente, e já cumpriu o estágio obrigatório do cargo anterior (Professor Licenciado Pleno – Educação Artística/Mosqueiro).

A
Constituição Federal
, em seu art.
41
, parágrafo 4º, garante a permanência no serviço público aos servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público, após três anos de efetivo exercício e, a partir da EC nº
19
/1998, desde que aprovados em avaliação especial de desempenho por comissão instituída para essa finalidade.

Art. 41. São estáveis após três anos de efetivo exercício os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público.
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

(...)

§ 4º Como condição para a aquisição da estabilidade, é obrigatória a avaliação especial de desempenho por comissão instituída para essa finalidade.
(Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

Nesse contexto, o estágio probatório, na lição de Di Pietro, consiste no período compreendido entre o início do exercício e aquisição da estabilidade, cuja finalidade é apurar se o servidor apresenta condições para o exercício do cargo, referentes à assiduidade, disciplina, eficiência e outros requisitos exigidos para o exercício do cargo. (DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella; MOTTA, Fabrício; FERRAZ, Luciano de Araújo. Servidores públicos na
Constituição
de 1988. 2 ed. São Paulo: Atlas, 2014. p. 151-152)

Depreende-se que o propósito do estágio probatório consiste em verificar se o servidor está apto a exercer o cargo para qual foi nomeado. É nesse período em que a Administração analisará a conveniência de mantê-lo ou não no serviço público.

Ressalte-se que a nomeação é forma de provimento originária, que faz cessar qualquer relação do servidor com o cargo anterior, ainda que dentro da mesma esfera ou do mesmo Poder. Assim, o servidor estará em uma nova relação estatutária, o que demonstra a independência existente entre os cargos, de modo que o estágio, como exigência decorrente do novo vínculo funcional, não deve ser afastado.

Ademais, tem-se que a avaliação no estágio probatório deve ser atual. Aspectos avaliados, como assiduidade, eficiência, responsabilidade, entre outros, podem não ter sido conservados pelo servidor, não obstante já exerça o mesmo cargo.

Por fim, é certo que os municípios, com base na autonomia constitucional, são competentes para legislar sobre o regime jurídico de seus servidores, organizando e mantendo seu funcionalismo, devendo, contudo, observância ao disposto na
Constituição Federal
.

Nesse sentido:

(...) embora em razão da autonomia constitucional as entidades estatais sejam competentes para organizar e manter seu funcionalismo, criando cargos e funções, instituindo carreiras e classes, fazendo provimento e lotações, estabelecendo vencimentos e vantagens, delimitando os deveres e direitos dos servidores e fixando regras disciplinares, as disposições estatutárias dos entes federados não podem contrariar o estabelecido na
Constituição
o da República, porque normas gerais de observância obrigatória pela federação. Assim, o instituto da estabilidade, que, a par de um direito, para o servidor, de permanência no serviço público enquanto bem servir, representa para a Administração a garantia de que nenhum servidor nomeado por concurso poderá subtrair-se ao estágio probatório de dois anos. Por isso,
não pode a Administração federal, estadual ou municipal ampliar o prazo fixado pelo
Texto Constitucional
, porque estaria restringindo direito do servidor público; mas também não pode diminuí-lo ou estendê-lo a outros servidores que não os nomeados por concurso, porquanto estaria renunciando a prerrogativas constitucionais consideradas essenciais na relação Estado-agente administrativo.
Não sendo lícito ao ente federado renunciar a essas prerrogativas, nula e de nenhum efeito disposição estatutária em desacordo com o preceito constitucional
. (STF - RE 120133-MG, Relator (a): Min. MAURÍCIO CORRÊA, Segunda Turma, julgado em 27/09/1996, DJ 29-11-1996 PP-47175 EMENT VOL-01852-03 PP-00447)

Logo, o exercício de cargo não retira a necessidade de cumprimento de estágio probatório ao assumir novo cargo. Portanto, ao dispensar o estágio probatório o Decreto Municipal nº 24.333/1992, alterado pela Dec. Municipal nº 28.514/1996, contrariou o previsto no art.
41
, caput e § 4º, da
Constituição Federal
, norma de reprodução obrigatória.

Em situação semelhante, o superior Tribunal de Justiça e a jurisprudência pátria tem se manifestado nesse sentido:

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. TEMPO DE SERVIÇO NA RESPECTIVA CARREIRA. NÃO PREENCHIMENTO. PRECEDENTES. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Cuida-se de irresignação contra a decisão do Tribunal de origem que denegou a ordem em Mandado de Segurança em que servidor público pretendia a progressão de carreira em novo cargo, após ter pedido vacância no anterior. 2. Para que haja a promoção/progressão do servidor público, devem ser observados os requisitos estipulados pela lei de regência dentro do cargo em que se encontra o servidor, sendo descabida a contagem do tempo de serviço prestado em cargo anterior, conforme quer fazer crer o recorrente.
3. Como bem asseverado no acórdão recorrido, a nomeação é forma de provimento originária, que faz cessar qualquer relação do servidor com o cargo anterior, ainda que dentro da mesma esfera ou do mesmo Poder.
4. Nesse sentido, o disposto no art. 7º da Lei 11.416/2006, que dispõe sobre as carreiras dos servidores do Poder Judiciário da União, segundo o qual "o ingresso em qualquer dos cargos de provimento efetivo das Carreiras dos Quadros de Pessoal do Poder Judiciário dar-se-á no primeiro padrão da classe 'A' respectiva, após aprovação em concurso público, de provas ou de provas e títulos". 5. O STJ, em várias oportunidades, já deixou assentado que a progressão funcional está condicionada ao tempo de efetivo exercício no cargo, não se computando, para essa finalidade, tempo exercido em outras carreiras. Nesse sentido: RMS 31.832/MS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 17/5/2011, DJe 30/5/2011; AgRg no REsp 1.015.473/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta Turma, DJe 7.4.2011; RMS 30.118/MS, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, Dje 23.11.2009 e RMS 29.591/MS, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, Dje 13.10.2009; MS 12.961/DF, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Terceira Seção, Dje 12.12.2008; AgRg no REsp 412.631/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 3.11.2008; RMS 46.127/ES, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Dje. 6.10.2014. 6. Recurso em Mandado de Segurança não provido.

(STJ - RMS: 60239 SP 2019/0063467-9, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 14/05/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/05/2019)

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. INVESTIDURA EM NOVO CARGO. NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DO ESTÁGIO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE POSICIONAMENTO NO FINAL DA CARREIRA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O servidor estável, ao ser investido em novo cargo, não esta dispensado de cumprir o estágio probatório. Precedentes. 2. Não encontra amparo na jurisprudência desta Corte Superior a pretensão da recorrente quanto ao seu posicionamento no final da carreira, na medida em que o provimento do cargo público através de nomeação é um provimento originário, ou seja, não guarda nenhuma relação com a anterior situação do servidor
. 3. A movimentação na carreira pela progressão funcional objetiva estimular o servidor a se tornar mais eficiente no serviço público, eficiência aferível mediante avaliação funcional, necessitando, por isso, que o servidor conte com determinado tempo de serviço no cargo, sendo inadmissível, para esse fim, contar o tempo de serviço em cargo anterior (RMS 22.866/MT, Rel. Min. FELIX FISCHER, DJU 29.06.2007). 4. Agravo Regimental desprovido.

(STJ - AgRg no REsp: 1015473 RS 2007/0299452-2, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 22/03/2011, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/04/2011)

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. INVESTIDURA EM NOVO CARGO. NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DO ESTÁGIO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE POSICIONAMENTO NO FINAL DA CARREIRA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O servidor estável, ao ser investido em novo cargo, não esta dispensado de cumprir o estágio probatório. Precedentes. 2. Não encontra amparo na jurisprudência desta Corte Superior a pretensão da recorrente quanto ao seu posicionamento no final da carreira, na medida em que o provimento do cargo público através de nomeação é um provimento originário, ou seja, não guarda nenhuma relação com a anterior situação do servidor. 3. A movimentação na carreira pela progressão funcional objetiva estimular o servidor a se tornar mais eficiente no serviço público, eficiência aferível mediante avaliação funcional, necessitando, por isso, que o servidor conte com determinado tempo de serviço no cargo, sendo inadmissível, para esse fim, contar o tempo de serviço em cargo anterior (RMS 22.866/MT, Rel. Min. FELIX FISCHER, DJU 29.06.2007). 4. Agravo Regimental desprovido.

(STJ - AgRg no REsp: 1015473 RS 2007/0299452-2, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 22/03/2011, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/04/2011)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA.
SERVIDOR PÚBLICO (PROFESSORA/MAGISTÉRIO). INVESTIDURA EM NOVO CARGO (PROFESSORA DE EDUCAÇÃO INFANTIL). DISPENSA DO CUMPRIMENTO DO ESTÁGIO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO ÓRGÃO ESPECIAL
, EM CASO SIMILAR, NO JULGAMENTO DO IDI Nº 1319522-7/01.CARGO COMISSIONADO (DIRETOR DE UNIDADE ESCOLAR). COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO CHEFE DO EXECUTIVO.REGIME DE LIVRE NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Em caso similar, o Órgão Especial firmou entendimento no sentido de ser inconstitucional o ato normativo que dispensa a sujeição do servidor público a novo estágio probatório
. A nomeação de diretor de unidade escolar é de competência exclusiva do Chefe do Poder Executivo, e caracteriza-se pelo regime de livre nomeação e exoneração (cargo comissionado). (TJPR - 5ª C.Cível - AC - 1566953-9 - Região Metropolitana de Maringá - Foro Regional de Sarandi - Rel.: Luiz Mateus de Lima - Unânime - - J. 27.09.2016) (TJ-PR - APL: 15669539 PR 1566953-9 (Acórdão), Relator: Luiz Mateus de Lima, Data de Julgamento: 27/09/2016, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1899 07/10/2016)

RECURSO ADMINISTRATIVO.
OFICIAL DE JUSTIÇA NA COMARCA DE NIQUELÂNDIA. NOMEAÇÃO PARA O CARGO DE OFICIAL DE JUSTIÇA NA COMARCA DE GOIÂNIA. APROVEITAMENTO DO PERÍODO TRABALHADO NO CARGO

ANTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. ROMPIMENTO DO VÍNCULO FUNCIONAL.
PROMOÇÃO E PROGRESSÃO FUNCIONAL. SUBMISSÃO A NOVO ESTÁGIO PROBATÓRIO. IMPRESCINDIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. 1 - Como é cediço, a exoneração rompe o vínculo funcional existente entre o servidor e o Poder Público e, na nomeação, forma de provimento originário de cargo público, há a formação de um novo vínculo funcional, de inequívoca autonomia, não se considerando o tempo

anteriormente laborado, ressalvados os fins especiais, legalmente

previstos, ex vi da contagem de tempo para aposentadoria. 2 – A jurisprudência do STJ é sedimentada quanto à matéria tratada nestes autos, pois o reingresso do servidor no serviço público, mediante aprovação em concurso público, ainda que na mesma carreira, ou seja, independentemente de haver ocupado cargos de

atribuições semelhantes ou não, vinculados ao mesmo órgão ou não, não lhe confere o direito de contagem do tempo anterior para

fins de promoção ou progressão funcional.
3 - A estabilidade do servidor público em cargo anterior não afasta a necessidade de submissão ao estágio probatório no novo cargo, pressuposto de aptidão para permanecer na ocupação decorrente de novel concurso público, sendo imprescindível a avaliação do desempenho para o exercício do novo enquadramento, ainda que idêntico ao ofício do qual se desligou
. RECURSO ADMINISTRATIVO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (TJGO, RECURSO ADMINISTRATIVO 389893-78.2015.8.09.0000, Rel. DES. FRANCISCO VILDON JOSE VALENTE, CORTE ESPECIAL, julgado em 10/02/2016, DJe 1999 de 01/04/2016) (Grifo nosso)

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO.
UFRN. PROFESSOR DE 3º GRAU. EXERCÍCIO DE CARGO IDÊNTICO EM OUTRAS UNIVERSIDADES. APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. SUBMISSÃO A NOVO ESTÁGIO PROBATÓRIO. NECESSIDADE. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO. PROCESSO DE HOMOLOGAÇÃO
. INÍCIO APÓS 03 ANOS DE EXERCÍCIO EFETIVO NO CARGO. ESTABILIDADE. RECONHECIMENTO. 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que rejeitou a pretensão autoral, no sentido de que seja declarada a desnecessidade de sujeição a novo estágio probatório e reconhecida a estabilidade no cargo de Professor de 3º Grau. 2. O ingresso do autor no novo cargo ocupado na UFRN deu-se a título de provimento originário, em razão da aprovação em concurso público de provas e títulos. Assim, conforme consignado na sentença, inexiste "direito subjetivo a escusar-se o autor da sujeição à nova avaliação, não ao menos ao argumento de já havê-la cumprido quando do cargo anterior, porquanto é pressuposto de aptidão para o novo cargo" (fl. 117). 3. Não obstante, o processo administrativo destinado à homologação da avaliação do desempenho do servidor, realizada por comissão constituída para essa finalidade, somente foi iniciado quando o autor já contava com mais de 03 (três) anos de efetivo exercício no cargo, em desrespeito à disposição legal constante no parágrafo 1º do art. 20 da Lei nº 8.112/90, bem como ao parágrafo 2º do art. 3º da Resolução nº 83/2006 - CONSEPE, que "dispõe sobre o acompanhamento e avaliação para homologação do estágio probatório dos servidores docentes da UFRN". 4. Forçoso reconhecer que o servidor obteve a estabilidade pelo exercício efetivo do cargo pelo prazo de 03 (três) anos, nos termos do art. 41 da CF/88, na redação dada pela EC nº 19/98. Precedentes do e. STJ e do TRF da 1ª Região. 5. Apelação parcialmente provida.

(TRF-5 - AC: 76546220124058400, Data de Julgamento: 28/05/2013, Terceira Turma)

Assim, a Administração tem que proceder a avaliação de desempenho do servidor ainda que o cargo seja o mesmo que já foi ocupado anteriormente, na medida em que não há garantia de que o servidor venha a obter o mesmo rendimento apresentado na ocupação do cargo anterior, eis que se trata de novo provimento originário.

Ante a improcedência dos pedidos da inicial, inverto ônus de sucumbência, para condenar o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios, ficando suspensa a cobrança em razão do apelado ser beneficiário da justiça gratuita.

Pelo exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO DO REEXAME NECESSÁRIO E DAS APELAÇÕES CÍVEIS
,
DANDO-LHES PROVIMENTO
, para reformar a sentença de primeiro grau na integralidade, julgando improcedentes os pedidos da inicial, mantendo-se válido o ato administrativo impugnado.

Inverto o ônus de sucumbência condenando o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios, ficando suspensa a cobrança ante a concessão da gratuidade da justiça.

É o voto.

P.R.I.

Belém (PA), 08 de junho de 2020.

Desembargadora Ezilda
Pastana
Mutran

Relatora

Belém, 19/06/2020